Tribunal: TJES
Processo: 0004903-04.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004903-04.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVOLUCAO ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA

APELADO: FLAVIANO MATOS RUY e outros (5)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004903-04.2014.8.08.0030

EMBARGANTE:
EVOLUÇÃO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA

EMBARGADOS:
FLAVIANO MATOS RUY E OUTROS

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por empresa de engenharia contra acórdão que exerceu juízo negativo de retratação e manteve acórdão anterior que rejeitou a revisão do capítulo relativo aos honorários advocatícios, em ação de adjudicação compulsória.
2. A embargante sustenta omissão quanto à possibilidade de fixação dos honorários por equidade, argumentando inexistir preclusão sobre a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a possibilidade de arbitramento equitativo dos honorários de sucumbência, não obstante a alegada ausência de preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão de mérito.
5. O acórdão recorrido apreciou de forma clara e suficiente a insurgência, concluindo que não houve impugnação oportuna à base de cálculo dos honorários, limitando-se a discussão à incidência do CPC/2015.
6. A pretensão de reabrir debate sobre a fixação equitativa dos honorários encontra óbice na preclusão consumativa, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte, que veda inovação recursal em sede de embargos de declaração.
7. Não há obrigatoriedade de o órgão julgador enfrentar uma a uma todas as teses deduzidas pelas partes, bastando fundamentação suficiente e coerente para afastar a alegada omissão.
8. O inconformismo da parte não se confunde com vício de julgamento, razão pela qual inexiste omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão. 2. Questões não oportunamente suscitadas restam atingidas pela preclusão consumativa, não sendo possível inovar em sede de embargos de declaração.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, DJe 22.02.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.115.643/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 0005838-04.2010.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 17.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004903-04.2014.8.08.0030

EMBARGANTE:
EVOLUÇÃO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA

EMBARGADOS:
FLAVIANO MATOS RUY E OUTROS

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
EVOLUÇÃO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA
embarga de declaração do acórdão de fls. 781/784 de relatoria do e. Des. Samuel Meira Brasil Junior, por meio do qual esta E. Terceira Câmara Cível exerceu juízo negativo de retratação quanto ao acórdão da apelação cível (fl. 530), rejeitando, por fim, a pretensão de revisão do capítulo relativo aos honorários advocatícios, restando, assim, integralmente mantido o aresto que deu parcial provimento ao apelo interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente esta ação de adjudicação compulsória ajuizada por
FLAVIANO MATOS RUY E OUTROS.

Em suas razões de fls. 787/791, a embargante aponta a existência de omissão no acórdão embargado, qual seja, a possibilidade de fixação dos honorários por equidade, fundamentando, em síntese, que inexiste preclusão da matéria em debate, uma vez que impugnou especificamente o capítulo da sentença que fixou os honorários de sucumbência.

Contrarrazões às fls. 796/800, pelo desprovimento.

Após a virtualização dos autos, vieram os autos conclusos.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no
decisum
pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais do Recurso Especial, que tornou oportuno juízo de retratação anteriormente embargado e agora reiterado, e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi julgada sem vício passível de correção por esta via, como bem apontado no aclaratório sob análise.

Isto porque, o acórdão recorrido foi claro e preciso quanto à inexistência de insurgência recursal oportuna quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Deste modo, conclui-se que a discussão devolvida a esta Corte se restringiu à incidência ou não das disposições do Código de Processo Civil de 2015 em detrimento do diploma processual anterior.

Por oportuno transcreve-se breve excerto do acórdão embargado:

“De fato, a empresa Recorrente não questionou, oportunamente, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, pretendendo, tão somente, fossem arbitrados equitativamente em razão da aplicação das prescrições do CPC de 1973, que entendia vigente.

A discussão devolvida a esta Corte consistiu, apenas, na incidência do CPC/2015, vigente quando da prolação da r. sentença, o que justificou a rejeição do capítulo impugnado pela pessoa jurídica.

Logo, não se trata da aplicação (ou não) da orientação expressa no Tema nº 1.076/STJ, motivo pelo qual não há que se falar em julgamento dissonante sujeito à retratação.

Em face do exposto, MANTENHO o acórdão de fls. 530, rejeitando a pretensão de revisão do capítulo relativo aos honorários advocatícios.”

Além disso, sustenta o embargante que
“pode o Tribunal prover o recurso por fundamento diverso daquele que foi deduzido na apelação”
(fl. 789). Todavia, ao contrário do que aduz o recorrente, a preclusão consumativa impede o conhecimento de questão já decidida e não impugnada oportunamente (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.115.643/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Nesse sentido, conforme julgado recentíssimo deste E. Sodalício “
Quanto à alteração da base de cálculo dos honorários, os embargos de declaração não são cabíveis para introduzir inovação recursal, pois são limitados a corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. A matéria relativa à base de cálculo deveria ter sido suscitada na fase processual adequada, sob pena de preclusão, conforme jurisprudência do STJ [...] Assim, é inviável modificar a base de cálculo dos honorários nesta fase processual”
(TJES - Apelação Cível nº 0005838-04.2010.8.08.0024; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17.02.2025).

Por fim, acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando para fins de prequestionamento, que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, o vício de omissão apontado. Aliás, é notório o mero inconformismo da parte embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.